Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 256789806, dos autos de origem), nos autos da ação do cumprimento de sentença, no 0729563-62.2019.8.07.0001, movido em face de MAGNO RAFAEL NEGREIROS GALDINO DA SILVA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu novo pedido de tentativa de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD com a opção de repetição programada, bem como a pesquisa ao SNIPER. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 80463222), sustenta, em síntese, que o indeferimento das pesquisas viola o princípio da efetividade da execução, na medida em que prolonga, de forma indevida, a satisfação de crédito que vem sendo perseguido há longo período. Aduz que a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, e que a cooperação do Judiciário na localização de bens penhoráveis constitui meio legítimo, necessário e indispensável à concretização da tutela jurisdicional. Argumenta que não se mostra razoável condicionar a renovação das pesquisas à prévia comprovação de alteração da situação financeira do executado, pois tal modificação somente pode ser aferida mediante a própria realização das diligências. Afirma, nesse contexto, que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual e esvazia a efetividade das medidas executivas. Assevera, ainda, que o art. 798, II, “c”, do CPC impõe ao exequente o dever de indicar bens à penhora apenas “sempre que possível”, o que não se verifica na hipótese, diante da impossibilidade concreta de acesso direto às informações patrimoniais do devedor. Sustenta que impedir o acesso aos sistemas conveniados acaba por favorecer o executado, em detrimento do direito do credor. Ressalta que a última pesquisa via SISBAJUD foi finalizada em 23/10/2023, de modo que já transcorreu lapso temporal superior a dois anos, circunstância que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, autoriza a renovação das diligências, ainda que ausente prova específica de alteração financeira do executado. Defende, por fim, que o pedido não se limita à simples repetição de medida anteriormente adotada, mas envolve a utilização de nova funcionalidade do SISBAJUD, consistente na reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio pelo prazo de até 30 dias, mecanismo que amplia a possibilidade de êxito da constrição e prestigia a efetividade da execução. Preparo (ID 80493576). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio das ferramentas SISBAJUD e SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.